Tribunal: STF
Processo: ARE 1458746
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-26
Data de publicação: 2023-09-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    EXECUÇÃO FISCAL. MULTA POR INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE OBRAS. DECISÃO QUE REJEITOU EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS, AUSENTE NULIDADE. LIMITAÇÃO DE JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA À SELIC. DESCABE PRONUNCIAMENTO DA TURMA SOBRE TEMA NÃO SUSCITADO E NÃO APRECIADO EM 1º GRAU. AGRAVO DO EXCIPIENTE CONHECIDO EM PARTE E IMPROVIDO NESSA MESMA PARTE.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 24, inciso I e parágrafos; 30, inciso I; e, 150, inciso IV, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    Certidões de dívida ativa têm que indicar obrigatoriamente: i) o nome do devedor; ii) o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma de calcular os encargos da mora; iii) a origem, a natureza e o fundamento legal do crédito e da correção monetária; iv) a data e o número da inscrição no registro de dívida ativa; v) o número do processo administrativo ou do auto de infração, se neles estiver apurado o valor da dívida (art. 2º, §§ 5º e 6º, da Lei Federal n. 6.830/80).



    A certidão n. 206.675-0/2019-0 (fls. 23) preenche os requisitos legais, pois indica expressamente: a) a natureza e a origem do crédito (v. “descrição”, “local da infração” e “Descrição da infração”); b) a data e o número de inscrição na dívida ativa (v. “dívida ativa”); c) o valor originário do débito, com todos os parâmetros de atualização (v. “valor originário” e informações abaixo do campo “observação”); d) o fundamento legal da cobrança e dos consectários do inadimplemento (v. “Preceito legal violado”, “Imposição da multa” e informações abaixo do campo “observação”); e) o número do auto de infração em que apurada a multa (v. “multa”).



    Irregularidade de certidões tem relevo apenas quando dificulta a compreensão da origem do débito, a conferência dos montantes perseguidos pelo Fisco e/ou a defesa do contribuinte. No caso vertente, Luiz não enfrentou dificuldade alguma, tanto que dedicou mais de uma dezena de laudas à exceptio (fls. 32/44).



    (...)



    Por fim, registro que, na exceção, Luiz não disse palavra sobre limitação de juros e correção monetária à SELIC (fls. 32/44). Vedada inovação em 2º grau (fls. 9, item 4), sob pena de configurar-se supressão de instância e cerceamento de defesa, o tema é incognoscível.



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “ Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Responsabilidade do Estado. Danos morais e materiais. Dissídio coletivo. Descumprimento de acordo. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inadmissível, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido.” (ARE nº 1.182.799/SP-AgR, Tribunal Pleno, Min. Rel. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/2019).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 30.04.2021. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO RESCISÓRIA. INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE POST MORTEM. NECESSIDADE DE ANÁLISE PRÉVIA DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. OFENSA REFLEXA. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Eventual divergência ao entendimento adotado pelo Tribunal a quo, em relação ao preenchimento dos requisitos legais para a procedência da ação rescisória, demandaria o reexame de fatos e provas constantes dos autos, bem como da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Dessa forma, resta demonstrada a não ocorrência de ofensa constitucional direta, o que inviabiliza o processamento do apelo extremo, além da vedação contida na Súmula 279 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.296.307/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 5/7/2021)



    “Recurso extraordinário: descabimento: questão decidida à luz de legislação infraconstitucional e da análise de fatos e provas, ausente o prequestionamento dos dispositivos constitucionais tidos por violados (Súmulas 282 e 279); alegada ofensa que, se ocorresse, seria reflexa ou indireta: incidência, mutatis mutandis, da Súmula 636.” (AI nº 518.895/MG-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, DJ de 15/4/2005).



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REAPRECIAÇÃO DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. 1. A argumentação do recurso extraordinário traz versão dos fatos diversa da exposta no acórdão, de modo que seu acolhimento passa necessariamente pela revisão das provas. Incide, portanto, o óbice da Súmula 279 desta Corte (Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário). 2. Tendo o acórdão recorrido solucionado as questões a si postas com base em preceitos de ordem infraconstitucional, não há espaço para a admissão do recurso extraordinário, que supõe matéria constitucional prequestionada explicitamente. 3. Agravo Interno a que se nega provimento.” (RE 1.314.563/PR-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 9/8/2021)



    No mesmo sentido: RE nº 1.231.979/RJ - ED, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 18/12/19; RE nº 1.173.779/RS-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 31/5/19 e RE nº 832.960/DF-AgR, Primeira Turma, Rel. Min Luiz Fux, DJe de 21/5/19.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de setembro de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente